Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738696-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO MARTINS APELADO: EVA ALVES DIAS D E S P A C H O A apelada interpôs agravo interno no ID 44550539. Oportunizado o contraditório (ID 44862511), o apelante/agravado apresentou contrarrazões (ID 45813110), em que assevera a intempestividade do agravo interno, pugnando pelo não conhecimento do recurso, além de pedir a condenação da agravante/apelada em multa por litigância de má-fé. Nesse contexto, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelada/agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a mencionada preliminar de não conhecimento do recurso e sobre o pedido de condenação dela por litigância de má-fé, deduzidos pelo apelante/agravado nas contrarrazões de ID 45813110. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora